Tribunal: TJSP
Processo: 2030662-10.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ção dos depósitos realizados em Ação Anulatória que discute o presente débito, além de outros – Propositura hígida, ante a ausência da integralidade do depósito em relação ao valor total dos débitos discutidos na Ação Anulatória, analisados em conjunto – Impossibilidade de a devedora escolher, a sua conveniência, quais dos débitos lá discutidos estariam integralmente cobertos pelo montante então depositado – Execução que deverá, contudo, permanecer suspensa, diante da posterior complementação do depósito, até eventual cessação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Embargos de Declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2030662-10.2023.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 05/03/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

05/03/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão no Acórdão embargado – Vício inexistente – Execução Fiscal ajuizada antes da realização da complementação dos depósitos realizados em Ação Anulatória que discute o presente débito, além de outros – Propositura hígida, ante a ausência da integralidade do depósito em relação ao valor total dos débitos discutidos na Ação Anulatória, analisados em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão no Acórdão embargado – Vício inexistente – Execução Fiscal ajuizada antes da realização da complementação dos depósitos realizados em Ação Anulatória que discute o presente débito, além de outros – Propositura hígida, ante a ausência da integralidade do depósito em relação ao valor total dos débitos discutidos na Ação Anulatória, analisados em conjunto – Impossibilidade de a devedora escolher, a sua conveniência, quais dos débitos lá discutidos estariam integralmente cobertos pelo montante então depositado – Execução que deverá, contudo, permanecer suspensa, diante da posterior complementação do depósito, até eventual cessação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Embargos de Declaração rejeitados.